Tribunal: TJBA
Processo: 8032741-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032741-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDINEUZA SILVA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
AVA MOORE NEVES

APELADO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO ATRIBUÍDO À PARTE IMPUGNANTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA BENESSE. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. PRETENSÃO DAS APELANTES À CONDENAÇÃO DOS RECORRIDOS AO PAGAMENTO DA ASTREINTE POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DANOS MORAIS.
VALOR ARBITRADO PELO SENTENCIANTE INSUFICIENTE PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS MORAIS SUPORTADOS PELAS CONSUMIDORAS E PUNIR A CONDUTA REPROVÁVEL DAS RÉS.
MAJORAÇÃO
PARA A IMPORTÂNCIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. VALOR A SER PAGO INDIVIDUALMENTE A CADA UMA DAS AUTORAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
APELAÇÃO nº
8032741-41.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes,
EDINEUZA SILVA DE JESUS E MERCIA SENA DOS SANTOS
, e, Apelados,
LOJAS AMERCANAS S.A e do BANCO BRADECARD S.A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.